Tribunal: STF
Processo: Rcl 7082
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECRETO EXECUTIVO DO RIO DE JANEIRO Nº 40.872/2007. 1. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade. 2. Não cabe reclamação quando o ato reclamado é anterior à decisão supostamente violada. 3. Ausência de pertinência estrita entre a matéria tratada no Decreto Executivo nº 40.872/2007 e os acórdãos prolatados na ADI 845 e na ADI 2.349. 4. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes. 5. Agravo a que se nega provimento.